Tribunal: TJPA
Processo: 0017089-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017089-69.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO ANDRE AZEVEDO PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE MATERIAL. ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO RASPADA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA, ENTRETANTO, QUANTO À AUTORIA DELITIVA O CONJUNTO PROBATÓRIO ENCONTRA-SE RASO E DÚBIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada contra Thiago André Azevedo Paixão, que o absolveu da prática do crime disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

As razões recursais voltaram-se à condenação do apelado, afirmando que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente demonstradas nos autos, e que é irrelevante o fato da arma de fogo estar desmuniciada para a caracterização do delito (Num. 7805274 - Págs.1 a 5).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 7805276 - Págs. 1 a 4 e Num. 7805277 - Págs. 1 a 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 8849449 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

POSSE DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO RASPADA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.

Ao decidir sobre a absolvição do réu, assim fundamentou o juízo
a quo
(Num. 7805266 - Págs. 2 a 3, Num. 7805267 - Págs. 1 a 4 e Num. 7805268 - Pág. 1):

Trata a hipótese dos autos de crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de uso proibido, previsto no artigo 16, inciso IV, e §2º da Lei nº. 10.826/2003, com nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, a seguir transcrita:

(...)

Quantos aos fatos, a prova dos autos não permite entender de forma contrária, pois o réu realmente estava de posse de uma pistola, calibre ponto trezentos e oitenta (.380), apreendida em sua residência e isso é pacífico perante o conjunto probatório arregimentada no feito, como do termo de apreensão de fl. 17 IPL, os depoimentos das testemunhas durante a instrução judicial mídia de fl. 50, sendo o único elemento destoante a palavra do próprio réu em seu interrogatório, constante também da mídia de fl. 50.

A arma apreendida à fl. 17 do IPL, foi submetida à perícia, conforme laudo acostado às fls. 28/30.

Superada a questão da comprovação da autoria e materialidade do crime, analiso à luz do direito, o fato de a arma apreendida em poder do acusado estar desmuniciada o que torna atípica a sua conduta.

Mas antes de tudo, no caso concreto, cumpre fazer algumas considerações. A causa de aumento de pena por portar de arma de fogo de numeração suprimida e de uso proibido foi agravada pela Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019. No entanto, o referido agravamento trazido pela lei em vigor não pode ser aplicado ao réu, posto que o crime pelo qual foi denunciado ocorreu em 06/08/2019, antes da entrada em vigor da referida Lei.

Norma substantiva mais gravosa ao acusado (novatio legis in pejus) não retroage a fatos praticados anteriormente à sua vigência, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

Dessa forma, não há possibilidade de ser aplicado ao caso concreto a pena do §2º, do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a Lei não pode retroagir para agravar a situação do acusado, devendo ser aplicada, ao caso concreto, a pena do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em vigor anteriormente às alterações advindas da Lei nº 13.964/2019.

Dito isso, passo a analisar do caso.

Nessa linha de raciocínio é preciso convir que, conquanto esteja sendo portada arma de fogo pelo autor do fato, dela ele não pode fazer uso para atingir a objetividade jurídica do comando normativo, que é a incolumidade pública, pelo simples fato de que estava sem munição.

Em reforço anoto que, mesmo a arma de fogo apenas desmuniciada em condições de efetuar disparos, só tem o condão de tipificar a conduta do acusado se, à luz do princípio da disponibilidade, ele tenha ao seu alcance a munição adequada ao contrário, se munição não existe ou está em lugar inacessível de imediato, não há a imprescindível disponibilidade da referida arma, como artefato idôneo a produzir disparo, por isso não se realiza a figura típica.

Para que serve sinceramente, uma arma de fogo desmuniciada ou sem condições de efetuar disparo? A meu sentir, para nada. Ou melhor, serve para intimidar. Mas para intimidar também serve um pedaço de pau, um facão, um cutelo, uma marreta, um revólver de brinquedo e diversos outros instrumentos.

Uma arma de fogo sem eficiência, sem condições de efetuar disparos, equivale ter-se-á que admitir, a qualquer outro instrumento intimidatório. Ela pode ser qualquer coisa menos arma de fogo, pelo simples fato de que não está apta a produzir disparos.

É claro que essa posição não é pacífica. Muitos são os que entendem a questão de outra forma. Mas esse é meu entendimento, essa é a minha convicção.

É necessário ter em mente que uma arma sem eficiência para efetuar disparos, por estar com defeito ou sem munição, não pode representar risco de dano ou perigo à incolumidade pública, à segurança coletiva.

Na minha avaliação - vou reafirmar, sem temer pela exaustão - o mero porte de arma de fogo sem aptidão para efetuar disparos não tem a capacidade de submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

A arma sem potencialidade lesiva pode sim intimidar, como afirmei acima, isso não se pode negar. Mas é forçoso convir que não é esse o núcleo protetor da norma incriminadora em questão.

Uma faca e qualquer outro objeto cortante como dito em parágrafos anteriores, também intimidam, mas seu uso não foi tipificado em face do seu poder intimidador.

Por todas essas razões, compreendo que o porte de arma de fogo sem potencialidade lesiva não está no âmbito da tipicidade do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, daí no meu entendimento, a atipicidade da conduta do acusado.

Os Tribunais do País tem se alinhado no sentido de realizar as funções do direito penal evitando condenações em que há evidente carência de lesividade.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão abaixo, enuncia que a arma sem munição e a ausência de laudo que comprove a lesividade da arma não pode tipificar a conduta:

(...)

O STJ, em mais de um momento, direcionou-se pelos Princípios:

(...)

O Voto da ilustre desembargadora Maria Thereza de Assis Moura ilustra a questão da atipicidade material:

(...)

A verificação do voto da julgadora permite construir a superação do Princípio – em razão de sua autoaplicabilidade – sobre a regra, situação necessária com a superação do positivismo.

Um ato sem potencialidade de dano ao bem jurídico não pode ser uma conduta típica pela própria estrutura de construção lógica da regra. O sujeito ao cometer um ato, deve ter atuado em desconformidade com uma regra, causando a implicação de uma sanção.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também trata da ofensividade:

(...)

Em decisão justa sob o aspecto constitucional, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, expondo sobre a distinção da tipicidade formal com a material:

(...)

Observa-se o que diz a doutrina.

FERNANDO CAPEZ:

(...)

Consoante a arma desmuniciada, DAMÁSIO DE JESUS explica com a lição do preceito da Lesividade:

(...)

Vejo também como relevante o argumento de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

(...)

Nessa linha de argumentação, trago à colação como forma de reforçar o entendimento, o comentário de Luis Flavio Gomes a propósito da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando enfrentou a questão da tipicidade envolvendo arma de fogo desmuniciada o qual, mutatis mutandis, serve, também, para fundamentar esta decisão.

A seguir, pois, o artigo de Luis Flávio Gomes, acerca do tema em comento, a partir da posição do Supremo Tribunal federal acerca do porte de arma desmuniciada, verbis:

(...)

Portanto, deve o réu ser absolvido da crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº.10.826/2003, com arrimo legal no artigo 386, inciso III, do CPP, por não constituir a conduta de portar arma desmuniciada infração penal.

(...)

Observo que o ora recorrido foi absolvido, com fulcro no art. 386, inciso III do CPP, em razão da atipicidade material da conduta, uma vez que a arma de fogo encontrada estava desmuniciada.

Data máxima vênia ao entendimento esposado pela magistrada
a quo
, de fato é irrelevante estar a arma desmuniciada ou aferir sua eficácia para configuração do tipo penal de porte/posse ilegal de arma de fogo, como bem argumentou o
parquet
, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

Ademais, na hipótese, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial (Num. 7805181 - Págs. 1 a 2), não havendo que se falar em atipicidade material.

Nesse sentido é a jurisprudência de nossas Corte Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. TESE DE ATIPICIDADE. ARMA DESMONTADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada que denegou a ordem, seguindo a jurisprudência desta Corte,
que entende que a posse ilegal de arma de fogo é um delito de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou desmontada para a configuração do crime.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 708.346/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes.

3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada.

Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese. 2.
O delito de posse de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições “contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes” (HC 127.652, DJe de 17/6/2015).
3. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.

(HC 201203 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113

DIVULG 11-06-2021

PUBLIC 14-06-2021) (grifei)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial.

3. Não se identifica flagrante ilegalidade no acórdão impugnado sendo incabível o pleito de absolvição ao fundamento de atipicidade da conduta, já que a tese defensiva não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual os delitos tipificados no Estatuto do desarmamento de posse e porte ilegal de armas possuem natureza de crime de perigo abstrato. Além disso, não houve perícia atestando a absoluta inidoneidade da arma
, fato esse que não pode ser modificado nesta estreita via do habeas corpus.

(...)

8. Writ não conhecido.

(HC n. 602.237/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020.) (grifei)

Por outro lado, em análise do conjunto probatório, verifico que a materialidade delitiva, em questão, se encontra demonstrada no auto de apreensão e apresentação de objeto (Num. 7805167 - Pág. 4) – que evidencia a apreensão de uma arma de fogo sem marca e sem numeração aparente, com um carregador sem munição -; corroborada pelo laudo pericial da arma (Num. 7805181 - Págs. 1 a 2) – atestando funcionamento e potencialidade lesiva.

Já a autoria não está inconteste, pois embora o ora recorrido tenha confessado extrajudicialmente (Num. 7805046 - Pág. 2), em interrogatório, colhido sob o crivo do contraditório, nega-a, dizendo, inclusive que sofreu muitas agressões dos policiais no dia do suposto flagrante, encontrando respaldo no laudo pericial de Num. 7805167 – Págs. 6 a 7.

Remanesce a palavra dos policiais militares que efetuaram o flagrante - uníssonos no sentido de que encontraram uma arma de fogo embaixo da geladeira, indicada pelo próprio réu (Num. 7805165 - Págs. 2 e 4, Num.7805188 a 7805192 e Num.7805193 a 7805196) -. Entretanto, diante da comunicação à Corregedoria da Polícia Militar quanto às alegações do apelado concernentes às agressões físicas (Num. 7805051 – Pág. 2), em favor deste sobressai a dúvida, ante ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, imperiosa a manutenção da absolvição do recorrido com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O PACIENTE. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ATESTADA EM LAUDO DE EXAME DE INTEGRIDADE FÍSICA. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL. AGRESSÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS EM FACE DO RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU QUE SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO. ACÓRDÃO QUE IGNORA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E A NULIDADE OCORRIDA, DECIDINDO PELA CONDENAÇÃO COM BASE NO FLAGRANTE ILEGAL. AÇÃO PENAL CONTAMINADA PELA NULIDADE DECORRENTE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL. INVIABILIDADE DE CHANCELAR A MÁCULA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO FLAGRANTEADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Hipótese na qual existe uma sentença que absolveu o paciente com base na nulidade das provas que ensejaram a deflagração da ação penal, tendo em vista a agressão realizada pelos policiais que realizaram a busca pessoal, constatada por meio de laudo de exame de integridade física, e um acórdão que, desprezando a referida mácula, entendeu por imperiosa a condenação. 2. Estando incontroverso nos autos que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária ao acusado, uma vez que não há relato algum de resistência por parte deste, o acórdão só poderia afastar o decreto absolutório, fundamentado na nulidade, caso alcançasse conclusão em sentido contrário, o que não é a situação dos autos, em que o Tribunal reconheceu que a mácula seria irrelevante para afastar a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. Conforme inclusive ressaltou a Magistrada singular na sentença absolutória, estando a prova do delito de porte ilegal de arma umbilicalmente ligada ao flagrante eivado de nulidade em decorrência da violência policial realizada, sendo o testemunho do policial que realizou as agressões o único meio de prova do crime imputado, inviável a imposição da condenação. 4. Impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física, elementos estes que justificaram a deflagração da ação penal contra o paciente, sendo, portanto, nula a ação penal em decorrência da contaminação. 5. Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material. 6. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, restabelecendo a sentença no ponto em que absolveu o paciente do referido crime. Cópias do presente acórdão deverão ser encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como à Corregedoria da Polícia Militar estadual, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

(STJ - HC: 741270 RJ 2022/0139270-8, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO RASO E DÚBIO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Diante da fragilidade das provas produzidas no feito, não há como ter a certeza necessária para condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 4ª C.Criminal - 0013550-43.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 01.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00135504320178160035 PR 0013550-43.2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 01/08/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2019)

Desse modo, não acolho o pleito Ministerial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/02/2024